Tribunal: TJBA
Processo: 8000178-12.2021.8.05.0016
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000178-12.2021.8.05.0016

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, MARIVALDO SILVA NETTO, GUSTAVO SANTOS CISNE PESSOA, IZABELA RIOS LEITE

APELADO: TEREZINHA VANDERLEY DA SILVA PINTO

Advogado(s)
:
CHARLES DE SOUZA FERREIRA, IVINA PAULA DE OLIVEIRA PINTO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUMENTO EXORBITANTE E UNILATERAL DO CONSUMO. DISCREPÂNCIA COM A MÉDIA HISTÓRICA. REVELIA. COBRANÇA INDEVIDA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. ILEGALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta pela concessionária de serviço público contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, determinando o refaturamento de contas de água que apresentaram valores muito acima da média histórica e condenando a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais decorrentes da suspensão indevida do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se a legalidade das cobranças que excederam desproporcionalmente a média de consumo da usuária, a regularidade da suspensão do fornecimento de água fundada em tais débitos e a configuração de danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação é de consumo, respondendo a concessionária objetivamente pelos danos causados (art. 14 e 22 do CDC). A ré foi revel na instância de origem e não comprovou a regularidade da medição que apontou consumo excessivo, destoante do perfil da consumidora.

4.
É indevida a suspensão do fornecimento de serviço essencial (água) quando motivada por débito decorrente de faturamento irregular e excessivo. A privação de serviço essencial gera dano moral
in re ipsa
.

5. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado na sentença a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional, não comportando redução, sob pena de aviltamento da reparação e ineficácia da função pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Esse de julgamento:

1. O aumento injustificado e exorbitante no faturamento de serviço de água, desacompanhado de prova da regularidade da medição pela concessionária, enseja o refaturamento pela média histórica de consumo.

2. A suspensão do fornecimento de água fundada em cobrança indevida caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral passível de indenização.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X e XXXII; CDC, arts. 6º, 14 e 22; Lei nº 8.987/1995, art. 6º; CPC, art. 85, § 11 e art. 344.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MS, Apelação Cível nº 08062685820228120001, Rel. Des. Nélio Stábile, j. 24.09.2024; TJ-BA, APL nº 05015952320178050080, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 03.10.2018; TJ-RJ, APL nº 00115172120118190031, Rel. Des. Arthur Eduardo de Magalhães Ferreira, j. 18.11.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000178-12.2021.8.05.0016
, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelada TEREZINHA VANDERLEY DA SILVA PINTO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA